Tribunal: TJBA
Processo: 8029891-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL D
E JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029891-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

EMBARGANTE: PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s): RONNEY CASTRO GREVE

EMBARGADO: JOSE EDIVANIO BATISTA DOS SANTOS

Advogado(s):DOUGLAS DE SANTANA FIGUEIREDO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que deferiu habilitação retardatária de crédito trabalhista em processo de recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado por (i) não ter enfrentado alegação de violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC e (ii) ter apreciado diretamente as preliminares suscitadas, incorrendo em supressão de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Não há omissão no acórdão embargado, que enfrentou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, inclusive as preliminares suscitadas pela embargante.

4 - O acórdão expressamente consignou que o juízo de origem, ao deferir a habilitação com base na certidão judicial de crédito, demonstrou superação implícita das objeções processuais suscitadas, sendo pacífico o entendimento de que a fundamentação pode ser implícita quando a conclusão adotada necessariamente afasta os argumentos contrários.

5 - Quanto à alegada supressão de instância, é função do Tribunal, ao analisar o recurso, verificar todos os aspectos da decisão recorrida, inclusive as questões preliminares, inexistindo qualquer irregularidade na apreciação.

6 - A pretensão de rediscussão da matéria não encontra amparo na via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO

7 - Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8029891-41.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL e como apelada JOSE EDIVANIO BATISTA DOS SANTOS.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça